Tribunal: TJMT
Processo: 1016571-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ação Rescisória n.o 1016571-85.2019.8.11.0000
Vistos etc.
A parte autora requer o levantamento de numerário por meio de Alvará e, parta tanto, traz informações acerca da conta beneficiária.
Todavia, para que seja efetivada a transação, faz-se necessária a indicação do CPF (ou CNPJ) do advogado (ou banca) que vai acompanhar o beneficiário, o que não consta dos autos.
Assim, intime-se o nobre causídico para que informe o seu CPF (ou CNPJ da banca) para finalização do procedimento de expedição do alvará.
Com a informação nos autos, retorne.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora